Tribunal: STF
Processo: ARE 1361096
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO VOLUNTÁRIO DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO/SP - Mandado de segurança - Alegação do impetrante de ter se inscrito em concurso interno para promoção de guardas civis municipais, regido pelo Decreto Municipal n.º 1.983/2004, e que logrou êxito em ficar em 2º lugar na colocação do certame, porém, as autoridades coatoras desrespeitaram a ordem de classificação e promoveram 25 candidatos a sua maioria com notas e classificações inferiores a sua e, ao buscar respostas junto ao atual Diretor da Guarda Civil Municipal, foi informado que não seria promovido, pois estava respondendo a uma sindicância interna em razão da colisão de uma viatura no dia 06/04/19 (fato anterior ao concurso). Informa não ter sido citado a responder referido processo administrativo, assim a justificativa da autoridade coatora demonstra abuso de autoridade e a violação das regras do concurso e dos princípios administrativos – Pretensão da concessão de liminar para a imediata promoção, sob pena de aplicação de multa diária ou de prisão da autoridade coatora que agiu com abuso de poder, nos termos do art. 26, da Lei nº 12.016/2009; e, ao final, a concessão da segurança, confirmandose a tutela de urgência - Sentença concessiva da segurança - Inconformismo do Município de Cerquilho/SP.



    De acordo com o edital do concurso interno da Guarda Civil Municipal do Município de Cerquilho (fls.19/25), para fazer jus à promoção às classes estabelecidas no certame, cabia ao candidato comprovar ter 2 anos ou mais na classe atual e gozar de boa saúde física e mental, atestado por médico designado para este fim (item 2.1 do edital - fls.19) - O impetrante demonstrou ter logrado êxito em ser aprovado em 2º lugar no certame em questão e ter atendido os requisitos previstos no edital para ascensão na carreira (fls. 37/44) - É incontroverso que foi preterido em relação aos demais candidatos, que em sua maioria possuíam notas e classificações inferiores, foram promovidos e ascenderam na carreira (fls. 45/51) - Embora a autoridade coatora sustente que a recusa na promoção do impetrante se deu pelo fato dele responder sindicância interna disciplinar, por ter causado danos a Administração Municipal e se recusado a ressarcir o Município, conforme se extrai do Decreto Municipal n.º 1.983/2004, para fins de promoção, não pode o Guarda Civil Municipal ter sido punido disciplinarmente com suspensão do serviço, no período de 12 meses que antecederem a promoção - Não é esta a hipótese dos autos, pois o procedimento disciplinar instaurado contra o impetrante sequer foi definitivamente julgado pelas autoridades administrativas - Não havendo desfecho definitivo da sindicância movida contra o impetrante e não tendo sido ele punido com a penalidade de suspensão do serviço, nos 12 meses antecedentes à promoção, nos termos do artigo 37 do Decreto Municipal n.º 1.983/2004, incabível a recusa da autoridade coatora em providenciar a promoção funcional para a classe para a qual logrou êxito em ser aprovado o impetrante - Logo, considerando que não restou demonstrado qualquer descumprimento pelo impetrante das condições previstas no edital do certame e tampouco das normas previstas no Decreto Municipal n.º 1.983/2004, de rigor o acolhimento do pedido deduzido na inicial.



    Existência de direito líquido e certo do impetrante/apelante.



    Aplicação do artigo 252 do RITJSP - Sentença que concedeu a segurança pleiteada, mantida – Recurso voluntário do Município de Cerquilho/SP, improvido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).



    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 6/8/18, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/17 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/15.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente